Tribunal: STF
Processo: ARE 1467697
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Unimed Natal Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA DO ATO MÉDICO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Tratam-se de recursos interpostos pelas partes demandadas, haja vista sentença que julgou procedente o pedido autoral de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que houve negativa injustificada do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito pelo médico da parte recorrida. 2 - A parte recorrente UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA recolheu o preparo em valor inferior ao estabelecido pela Lei Estadual n.º 11.038, de 22 de dezembro de 2021, legislação vigente ao período da interposição do recurso. Com efeito, no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, na ausência/insuficiência do recolhimento do preparo, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, a deserção deve ser reconhecida, conforme preceitua o § 1º do art. 42 da Lei nº 9.099/95. 3- Destaque-se, por oportuno, que embora a legislação processual civil, na hipótese de insuficiência no valor do preparo, admita a complementação, no prazo de cinco dias, a aplicação do § 2º do art. 1.007 do CPC dá-se, apenas, de maneira supletiva, devendo ser observado o prazo determinado na lei de regência dos juizados especiais cíveis, coadunando com este entendimento destaco o enunciado 168 do FONAJE “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. 4 – Desse modo, considerando a insuficiência do recolhimento do preparo recursal, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, o recurso da parte recorrente UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA se encontra deserto. Ausentes os requisitos genéricos de admissibilidade, não conheço do recurso desta. 5 – Evidencia-se o cabimento do recurso da recorrente AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ante à legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser recebido. 6 – As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, aduzindo, em síntese, que assiste razão ao douto magistrado, quanto aos termos da sentença a quo, devendo, por isso, ser mantida por seus próprios fundamentos. 7- A parte recorrente AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, arguiu, nas razões recursais, ilegitimidade passiva, sob o fundamento de desempenhar exclusivamente o papel de intermediadora de planos de saúde. 8 - No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, entendo que tal irresignação não merece prosperar, uma vez que a AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e a UNIMED NATAL integram a mesma cadeia de fornecedores, sendo responsáveis solidariamente perante os consumidores, podendo o consumidor escolher contra quem demandar, conforme entendimento sedimentado no STJ (AgInt no AREsp 1856771/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgInt no REsp 1875845/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro), desta forma, impõe-se a rejeição da preliminar. 9 – As ações judiciais que envolvem discussão acerca de contrato de plano de saúde se inserem no contexto das relações de consumo, posto que a Súmula n° 608 do STJ aduz que aos contratos de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo a interpretação das cláusulas contratuais ocorrer de modo favorável ao consumidor, consoante o disposto no artigo 47 do CDC. 10 – Caso o médico do paciente, parte hipossuficiente, ora recorrida, prescreva medicamento que não esteja previsto no rol da ANS “Bonar”, no caso sub examine, para o tratamento de Linfoma de Hodgkin (CID 81.0), o plano de saúde não deve negá-lo, uma vez que o rol da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo, ademais, responsabilidade exclusiva do médico que acompanha o estado de saúde do paciente, dispor acerca do medicamento mais adequado, dentro de sua autonomia médica. 11– Quando a empresa administradora do plano de saúde nega o medicamento prescrito viola o princípio da boa-fé objetiva, haja vista sua obrigação de cumprir o contrato integralmente, ressaindo-se seu dever de restituir os valores despendidos pelo paciente, sob pena de enriquecimento ilícito. 12 – Voto pelo não conhecimento do recurso da parte recorrente UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA ante sua deserção e, por sua vez, conhecer e negar provimento do recurso da parte recorrente AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA , mantendo intacta a sentença recorrida. 13 – Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ex vi art. 55, caput, da Lei n° 9.099, 26 de setembro de 1995. 14 - Sem condenação em custas e honorários advocatícios à parte recorrente.“



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Por fim, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. COBERTURA DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE. 1. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Análise de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas. Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 685253 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe-195 03-10-2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. [...] 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 5. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED DEVERIA ARCAR COM CUSTOS DE QUIMIOTERAPIA. COBERTO NO CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SOBRE OS PONTOS SUSCITADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O JUIZO DE PISO NÃO É OBRIGADO A ANALISAR MATERIA ATINENTE A APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. A PARTE DEVERIA INSTRUIR A CONTESTAÇÃO COM PROVAS DAS ALEGAÇÕES. O INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL NÃO FOI ATACADO PELA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁSULA CONTRATUAL. REJEITADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRA AS PARTES. SÚMULA Nº469 STJ. COBERTURA DO TRATAMENTO NEGADA. POR SER O MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. EXCLUÍDO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVE PREVALECER A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA PARA A PATOLOGIA E NÃO A FORMA DO TRATAMENTO. NÃO CABE AO PLANO DISPOR QUAL O TRATAMENTO A SER APLICADO. CLÁUSULA ABSUSIVA A QUE LIMITA O MEIO EMPREGADO PARA COMBATER A DOENÇA COBERTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE ”. 7. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 734877 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-224 12-11-2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente